Tribunal: TJES
Processo: 5000969-68.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-68.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUDIAN ANTONIO DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO EM UNIDADE ERRADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.1.
Recurso é tempestivo, preparo efetuado regularmente conforme comprovantes de ID.181680 E ID.181681, contrarrazões apresentadas no ID. 181684.
2.
Recurso
Inominado interposto por EDP Espírito Santo Centrais Elétricas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes o pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento em favor do recorrido de quantia no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) a título de indenização por danos morais.
3.
Recorrente argumenta que o recorrido não é titular da instalação e não faz jus ao pagamento de indenização a título de danos morais, sustentando ainda que o ocorrido serviço trata-se de mero dissabor pugnando pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
4.
Todavia, nos autos há comprovação de que o recorrido era inquilino do referido imóvel sendo quem sofreu com a suspensão do serviço, como observado pelo Juízo “a quo” que o autor, ora recorrido, trouxe aos autos as contas de energia pagas. A própria ré reconhece que a instalação nº 160714451 estava em dia com suas obrigações e que não houve qualquer tipo de corte ou religação naquela residência, local onde residia o recorrido, conforme comprovante de residência acostado nos autos ID. 181637. Portanto, comprovado a falha ao suspender o serviço da residência do recorrido, sendo em audiência produzida prova testemunhal que confirmou o corte na referida instalação, suspensão que ocorreu de modo equivocado.
4.
Por fim, danos morais configurados, pois a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica é capaz ensejar ofensa à moral do autor de forma presumida, assim, mostra-se correta a decisão do Juízo “a quo”, inclusive quanto ao valor fixado, que se mostra capaz de reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa, eis que compatível com o caso, uma vez que a suspensão do serviço se deu em 30/01/2018 e até o momento de protocolização da presente ação em 04/04/2018 o referido imóvel estava sem energia.
5.
Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Condena-se
a recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.